Tribunal: STJ
Processo: 5631975-05.2021.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057198 - GO(2025/0366055-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: SEBASTIAO INACIO PEREIRA
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA FARIA QUEIROZ - DF016818
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ART.
619
DO
CPP).
REVALORAÇÃO
JURÍDICA.
.
ACÓRDÃO

SÚMULA
7/STJ

ABSOLUTÓRIO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Agravante contra decisão monocrática que
O recurso
conheceu do agravo em recurso especial e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo acórdão
absolutório em ação penal por suposta prática do crime do
do Estatuto do Idoso.
art. 102
2.
. O Agravante sustenta: (i) omissão do Tribunal de origem
Fatos e fundamentos relevantes
quanto a elementos imprescindíveis, especialmente as declarações da vítima perante a autoridade
policial e o depoimento de testemunha; e (ii) possibilidade de revaloração jurídica dos fatos
delineados no acórdão recorrido para reconhecer o dolo de assenhoramento e promover a
condenação, sem revolvimento probatário.
3.
. Apelação do órgão acusador desprovida pelo Tribunal de origem, que
As decisões anteriores
manteve a sentença absolutória. Embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão.
Decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e por inviabilidade de revaloração jurídica
diante de moldura fática conflituosa, vedada pela
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, com
violação ao
do CPP, por omissão do Tribunal de origem quanto a elementos probatórios
art. 619
específicos; e (ii) saber se é possível proceder à revaloração jurídica de fatos descritos no
acórdão recorrido para reconhecer o dolo de assenhoramento e reformar o resultado absolutório,
sem incidir no revolvimento probatário vedado pela
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão apta a configurar negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de
origem examinou detidamente o conjunto probatório, transcreveu e analisou depoimentos,
identificou versões conflitantes e fundamentou a conclusão absolutória. O órgão julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões
relevantes e imprescindíveis (CPP,
.
art. 619)
6. A técnica de revaloração jurídica no recurso especial pressupõe fatos incontroversos e
suficientes à conclusão jurídica; na espécie, a moldura fática é marcada por versões conflitantes
acerca de consentimento, lucidez e hábitos de gestão financeira, o que afasta a possibilidade de
mera requalificação jurídica sem reexame de provas.
Documento eletrônico VDA56967062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e3970413-eb66-4cfa-8a67-4a5c0c5891d8

7. A alteração do resultado absolutório para reconhecer dolo de assenhoramento exigiria
substituir o juízo de credibilidade das instâncias ordinárias sobre o peso e o alcance das provas,
caracterizando revolvimento probatário, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
8. As declarações da vítima perante a autoridade policial foram consideradas no conjunto
probatório apreciado pelas instâncias ordinárias, que, diante da dúvida razoável sobre o elemento
subjetivo do tipo penal, aplicaram o princípio da dúvida em favor do réu; não cabe, na via
especial, revisar o juízo de suficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Estatuto do Idoso
),
art. 619;
(Lei no 10.741/2003 art. 102
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56967062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e3970413-eb66-4cfa-8a67-4a5c0c5891d8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057198 - GO(2025/0366055-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: SEBASTIAO INACIO PEREIRA
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA FARIA QUEIROZ - DF016818
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ART.
619
DO
CPP).
REVALORAÇÃO
JURÍDICA.
.
ACÓRDÃO

SÚMULA
7/STJ

ABSOLUTÓRIO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pelo Agravante contra decisão monocrática que
O recurso
conheceu do agravo em recurso especial e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo acórdão
absolutório em ação penal por suposta prática do crime do
do Estatuto do Idoso.
art. 102
2.
. O Agravante sustenta: (i) omissão do Tribunal de origem
Fatos e fundamentos relevantes
quanto a elementos imprescindíveis, especialmente as declarações da vítima perante a autoridade
policial e o depoimento de testemunha; e (ii) possibilidade de revaloração jurídica dos fatos
delineados no acórdão recorrido para reconhecer o dolo de assenhoramento e promover a
condenação, sem revolvimento probatário.
3.
. Apelação do órgão acusador desprovida pelo Tribunal de origem, que
As decisões anteriores
manteve a sentença absolutória. Embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão.
Decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial por
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e por inviabilidade de revaloração jurídica
diante de moldura fática conflituosa, vedada pela
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, com
violação ao
do CPP, por omissão do Tribunal de origem quanto a elementos probatórios
art. 619
específicos; e (ii) saber se é possível proceder à revaloração jurídica de fatos descritos no
acórdão recorrido para reconhecer o dolo de assenhoramento e reformar o resultado absolutório,
sem incidir no revolvimento probatário vedado pela
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistência de omissão apta a configurar negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de
origem examinou detidamente o conjunto probatório, transcreveu e analisou depoimentos,
Documento eletrônico VDA56967064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:49
Código de Controle do Documento: aa4aef52-712c-4ffd-a57d-4f3da009f8fa

identificou versões conflitantes e fundamentou a conclusão absolutória. O órgão julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões
relevantes e imprescindíveis (CPP,
.
art. 619)
6. A técnica de revaloração jurídica no recurso especial pressupõe fatos incontroversos e
suficientes à conclusão jurídica; na espécie, a moldura fática é marcada por versões conflitantes
acerca de consentimento, lucidez e hábitos de gestão financeira, o que afasta a possibilidade de
mera requalificação jurídica sem reexame de provas.
7. A alteração do resultado absolutório para reconhecer dolo de assenhoramento exigiria
substituir o juízo de credibilidade das instâncias ordinárias sobre o peso e o alcance das provas,
caracterizando revolvimento probatário, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
8. As declarações da vítima perante a autoridade policial foram consideradas no conjunto
probatório apreciado pelas instâncias ordinárias, que, diante da dúvida razoável sobre o elemento
subjetivo do tipo penal, aplicaram o princípio da dúvida em favor do réu; não cabe, na via
especial, revisar o juízo de suficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal de origem aprecia
fundamentadamente a matéria, enfrentando as questões relevantes e imprescindíveis, ainda que
2.
decida contrariamente ao interesse da parte (CPP,
.
art. 619)
A revaloração jurídica em recurso
especial somente é admissível quando os fatos delineados no acórdão recorrido são
incontroversos e suficientes; existindo versões conflitantes, a alteração do resultado demanda
3.
revolvimento probatário, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
Não é possível, na via especial,
reconhecer o dolo de assenhoramento previsto no
do Estatuto do Idoso substituindo o
art. 102
juízo das instâncias ordinárias sobre a suficiência do acervo probatório e a aplicação do princípio
da dúvida em favor do réu.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Estatuto do Idoso
),
art. 619;
(Lei no 10.741/2003 art. 102
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado
contra decisão monocrática desta Relatoria que conheceu do agravo em recurso
de Goiás
especial para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o acórdão absolutório proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em favor de
, denunciado pela
Sebastião Inácio Pereira
suposta prática do crime previsto no
do Estatuto do Idoso
) —
art. 102
(Lei n. 10.741/2003
apropriação indébita de bens de pessoa idosa — em cinco oportunidades.
A condenação foi requerida pelo Ministério Público estadual em recurso de apelação,
mas o Tribunal goiano, por unanimidade, negou-lhe provimento e manteve a sentença
Documento eletrônico VDA56967064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:49
Código de Controle do Documento: aa4aef52-712c-4ffd-a57d-4f3da009f8fa

absolutória. Opostos embargos de declaração, foram igualmente rejeitados, com o
reconhecimento de que o acórdão embargado havia examinado o conjunto probatório e que a
pretensão ministerial traduzia, na verdade, pedido de reapreciação do mérito.
No recurso especial, o Ministério Público sustentou: (i) violação ao
do
art. 102
Estatuto do Idoso, ao argumento de que o acervo probatório seria suficiente para reconhecer o
dolo de assenhoramento, sem que se aplicasse o princípio da dúvida em favor do réu; e (ii)
violação ao
do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional, em
art. 619
razão de omissão quanto à palavra da vítima perante a autoridade policial e ao depoimento de
Paula Michele de Oliveira Rebouças.
A decisão monocrática ora agravada conheceu do agravo para examinar o recurso
especial e, no mérito, negou-lhe provimento, por dois fundamentos principais: (a) ausência de
omissão, porquanto o Tribunal de origem apreciou motivadamente o conjunto probatório,
inclusive transcrevendo depoimentos, e afastou os embargos de declaração de forma
fundamentada; e (b) impossibilidade de revaloração jurídica na hipótese, dado que a moldura
fática delineada pelas instâncias ordinárias é marcada por versões conflitantes, o que impede
qualquer modificação do resultado absolutório sem revolvimento probatório, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
Inconformado, o Ministério Público interpõe o presente agravo regimental,
sustentando, em síntese: (i) que haveria grave omissão do acórdão goiano quanto a questões
imprescindíveis, especialmente as declarações prestadas pela própria vítima perante a autoridade
policial e o depoimento de Paula Michele de Oliveira Rebouças; e (ii) que não incidiria a
Súmula 7 do STJ, pois os fatos estariam suficientemente delineados no próprio acórdão do
Tribunal de origem, bastando sua revaloração jurídica para fins de condenação.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada não encerra qualquer equívoco manifesto que
justifique sua reforma pelo órgão colegiado. Ao contrário, está em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte Superior e com os fatos registrados no acórdão recorrido.
Passo a examinar cada uma das teses sustentadas pelo agravante.
Inicialmente, o Ministério Público insiste que o Tribunal goiano teria se omitido
quanto a elementos essenciais ao julgamento, especialmente as declarações prestadas pela vítima
perante a autoridade policial e o depoimento de Paula Michele de Oliveira Rebouças, que teria
chegado a gravar áudio revelador das condutas do réu.
O argumento não prospera.
A omissão apta a ensejar violação ao
do Código de Processo Penal é aquela
art. 619
em que o Tribunal simplesmente deixa de se manifestar sobre questão relevante e imprescindível
ao julgamento da causa — não a hipótese em que o órgão julgador enfrenta o conjunto
probatório, pondera as versões existentes e conclui, fundamentadamente, de modo contrário ao
interesse da parte.
No caso, a decisão monocrática registrou, com clareza, que o Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás examinou detidamente a prova produzida em ambas as fases processuais,
transcrevendo e analisando os depoimentos de familiares (filho e neta da vítima), cuidadoras e
do próprio réu, identificando expressamente a existência de versões conflitantes sobre o
consentimento da idosa às movimentações financeiras, sua lucidez e sua organização na gestão
dos próprios rendimentos, além de práticas habituais de compras em nome de empregados com
descontos salariais. Com base nesse quadro, concluiu pela insuficiência probatória do dolo de
assenhoramento e pela aplicação do princípio da dúvida em favor do réu.
O fato de o acórdão local não ter destacado, de forma individualizada, a declaração
policial da vítima ou o depoimento de Paula Michele não configura, por si só, a omissão vedada
pela norma processual. Isso porque o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos
Documento eletrônico VDA56967064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:49
Código de Controle do Documento: aa4aef52-712c-4ffd-a57d-4f3da009f8fa

os argumentos lançados pelas partes, mas apenas a enfrentar as questões relevantes e
imprescindíveis à solução da controvérsia. O que não se admite é a ausência total de
fundamentação ou o silêncio sobre questão determinante — e nenhuma dessas situações ocorreu
no presente caso.
Quando do julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal goiano foi explícito
ao afirmar que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório, incluindo os depoimentos
apontados pelo Ministério Público, e que a pretensão ministerial configurava pedido de
reavaliação da prova, o que extrapola o âmbito dos declaratórios. Essa conclusão foi mantida
pela decisão monocrática desta Relatoria, com fundamento na jurisprudência pacífica desta
Corte, segundo a qual "a negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o
Tribunal aprecia a matéria e decide de modo contrário ao interesse da parte".
Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.
O segundo eixo do agravo regimental sustenta que os fatos necessários à condenação
já estariam suficientemente delineados no próprio acórdão do Tribunal de origem, bastando ao
STJ proceder à sua revaloração jurídica, sem necessidade de revolvimento probatório. Para
tanto, o agravante enumera uma série de elementos extraídos do próprio voto condutor — os
depoimentos das testemunhas, os valores envolvidos nas aquisições, o comportamento do réu —
e conclui que eles seriam suficientes para demonstrar o dolo de assenhoramento.
O raciocínio, embora tecnicamente elaborado, não se sustenta.
A chamada revaloração jurídica — que, de fato, é admitida pela jurisprudência desta
Corte como técnica compatível com a via especial — pressupõe um requisito indispensável: que
os fatos registrados no acórdão recorrido sejam incontroversos e suficientes à conclusão
almejada, de modo que ao STJ caiba apenas extrair deles as consequências jurídicas corretas,
sem necessidade de qualquer nova pesquisa probatória ou de substituição do juízo de
credibilidade firmado pelas instâncias ordinárias.
Esse pressuposto não está presente no caso em exame.
O próprio acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — cuja moldura fática
o agravante pretende aproveitar — registrou a existência de versões conflitantes entre os
depoimentos colhidos: familiares afirmaram condutas ilícitas do réu, enquanto cuidadoras e
outros funcionários confirmaram que as movimentações financeiras eram feitas a pedido e com
os cartões da própria vítima; a idosa era descrita como lúcida e organizada na gestão de seus
rendimentos; registrou-se a prática habitual de compras em nome de empregados com posterior
desconto salarial.
Diante desse quadro, a conclusão absolutória das instâncias ordinárias não representa
um equívoco jurídico na valoração de fatos incontroversos — representa, ao contrário, o
exercício legítimo e fundamentado da apreciação probatória, com a aplicação do princípio da
dúvida em favor do réu diante de um acervo que não atingiu o padrão necessário à superação da
dúvida razoável sobre o elemento subjetivo do tipo penal.
Modificar esse resultado — reconhecendo o dolo de assenhoramento onde as
instâncias ordinárias enxergaram dúvida razoável — exigiria, inevitavelmente, substituir o juízo
de credibilidade firmado pelo Tribunal de origem quanto ao peso e ao alcance de cada prova.
Isso não é revaloração jurídica: é revolvimento probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
O fato de a própria vítima ter prestado declarações à autoridade policial afirmando
que as compras foram feitas sem sua autorização não altera essa conclusão. Esse elemento foi
considerado no conjunto da prova apreciada pelas instâncias ordinárias, que, ainda assim, diante
das versões conflitantes e da autonomia reconhecida da idosa na gestão de seus próprios
recursos, entenderam insuficiente o acervo para uma condenação. Não cabe a esta Corte, na via
especial, rever esse juízo de suficiência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56967064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/05/2026 15:05:49
Código de Controle do Documento: aa4aef52-712c-4ffd-a57d-4f3da009f8fa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0366055-8
AREsp 3.057.198 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00214800720198090175 214800720198090175 563197505
56319750520218090175
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: SEBASTIAO INACIO PEREIRA
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA FARIA QUEIROZ - DF016818
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: SEBASTIAO INACIO PEREIRA
ADVOGADO
: MARIA APARECIDA FARIA QUEIROZ - DF016818
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054494<184529032@
2025/0366055-8 - AREsp 3057198 Petição : 2026/0001615-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56922782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 13:44:25
Código de Controle do Documento: B9401505-9513-4377-8DF3-9EB4EAE96DB0